Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA AGRAVANTE NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AUTORA contra a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto não restou demonstrada "a recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS", posto que "de acordo com o documento de ID 209100726 - página 1, a inserção no SISREG ocorreu em 26/08/2024, ou seja, transcorreram menos de 48 horas desde a solicitação da consulta em questão."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63509720). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
II. Questão em discussão
3. Eventual inércia ou recusa do Estado em fornecer o tratamento quimioterápico pretendido pela Agravante.
III. Razões de decidir
4. Em consulta ao andamento do processo original, 0775988-29.2024.8.07.0016, verifica-se que a autora, em 14/10/2024, requereu a desistência da ação (ID 214342848).
5. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
7. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.